Tribunal: STF
Processo: ARE 1556804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     Apelação Cível. Ação Civil Pública. D PVAT. Diferença do quantum indenizatório. Cabimento da via Eleita. Interesse Processual. Legitimidade Ministério P úblico. Matéria já analisada. I- A inadequação da via processual e legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação coletiva para tutelar direito relativo ao DPVAT já foram amplamente discutidas e rejeitadas nos autos, operando-se preclusão consumativa, razão pela qual não pode ser reapreciada. II - Inexistência de relação de consumo - Com efeito, o seguro obrigatório DPVAT constituiu uma proteção imposta pela legislação vigente, sendo direito daqueles vitimados em acidentes de trânsito, independentemente da comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, tal como disciplinado na Lei n° 6.174/74. Neste mesmo diapasão, importante esclarecer que não se trata de relação de consumo, posto que o segurado não guarda a qualidade de consumidor, conforme já assentado pela colenda Corte Cidadã. Precedentes do STJ. III. É incontroverso que a presente demanda pauta-se em violação a direitos individuais homogêneos. Considerando que a causa de pedir decorre de reiteradas violações a direitos individuais, tutelados de forma coletiva, os pedidos devem guardar correlação coma causa petendi. Isto é, não se pode admitir que o pedido transcenda a esfera dos direitos individuais violados. IV- Constatado o pagamento a menor dos valores devidos aos segurados, conforme decidido pelo magistrado de primeiro grau, deve ser mantida a condenação da seguradora/apelante, para efetuar a complementação da diferença entre 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época de cada sinistro e o que efetivamente foi pago. V- Cerceamento de Defesa. Inocorrência - Com a ação de tutela coletiva, a sentença reconheceu o direito à diferença dos valores recebidos do seguro DPVAT a menor de modo genérico. Somente na fase de liquidação, mediante a habilitação dos interessados, é que será decidido sobre o valor a ser indenizado, de acordo com o caso específico, o que afasta o alegado cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial. VI - Prescrição. Prazo. Liquidação de sentença. Em ações coletivas, referente à cobrança de diferença de DPVAT, a condenação deve ser genérica, de modo que a verificação quanto à prescrição da diferença dos valores do seguro cabível à cada um dos particulares substituídos pela entidade legitimada à propositura da ação deve ser verificada em liquidação de sentença. VII - Valor Indenizatório. Salário - Mínimo. A utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o valor da condenação ao pagamento do seguro DPVAT é admissível, não ocorrendo qualquer ofensa à Lei n° 6.205/75 e ao inciso IV do artigo 79 da Constituição Federal, uma vez que não serve como fator de correção de valores, adotado apenas como critério de fixação da verba indenizatória. Ademais, nas situações ocorridas antes da vigência das Leis n° 11.482,de 31/05/2007, e 11.945, de 04/06/2009, é cabível a fixação de indenização coberta pelo seguro DPVAT em salários-mínimos, mormente por ser a disposição vigente à época do acontecimento dos fatos. VIII - Danos Morais Coletivos - No tocante ao pedido de reparação de danos morais coletivos de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a serem destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, evidencia-se a impossibilidade jurídica deste pleito, pois, como já devidamente explanado em linhas pretéritas, não se trata de relação de consumo. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Diante dessa questão, como dito em linhas volvidas, é certo que o caso de cada interessado deve ser analisado de per si, a fim de convalidar o seu direito, isso no momento da respectiva liquidação, observando-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos.



    [...]



    Por fim, destaco, ainda, que não se deve olvidar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, do trânsito em julgado da sentença coletiva, para propositura das ações de cumprimento individual da sentença, prolatada em Ação Civil Pública, conforme orientação Súmula nº 150 da Suprema Corte. Assim, conclui-se que qualquer que tenha sido o resultado do sinistro, a constatação do valor pago a menor deverá se dar em sede de liquidação de sentença, a requerimento de cada prejudicado ou por iniciativa de outros legitimados (art. 97 do CDC), quando então será apurado o prejuízo individual de cada interessado. Conforme já destacado pelo juízo de primeiro grau, o pedido de condenação ao pagamento da quantia que não alcançou 40 (quarenta) salários-mínimos só tem procedência nos casos de morte, pois nos demais (invalidez e assistência médica), deverão ser analisados os danos efetivamente sofridos para só então estabelecer-se o valor devido, cujo montante haverá de ser apurado em liquidação de sentença, observada a tabela do CNSP/SUSEP e o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. É na fase de liquidação da sentença, após a habilitação dos postulantes, que se auferirá o direito de cada um ao respectivo complemento indenizatório.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente